Tribunal: TJMT
Processo: 1033786-64.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033786-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (IMPETRANTE), JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA - CPF: 077.146.331-66 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REVOGOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA. VENCIDA A RELATORA, QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. TRÁFICO “FORMIGUINHA”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. LIMINAR REVOGADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

2. O paciente foi preso em flagrante com porções fracionadas de cocaína (9,72g) e maconha (5,07g). A liminar havia sido concedida pela Relatora, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve nulidade na abordagem policial e nas provas dela derivadas; (ii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; e (iii) se é possível a substituição da custódia provisória por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi precedida de denúncia anônima precisa e fundada suspeita gerada pela tentativa de fuga do paciente ao avistar a viatura, o que legitima a busca pessoal e o ingresso domiciliar.

4. Eventual vício na prisão em flagrante é superado pela existência de novo título judicial: a prisão preventiva.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, com base na reincidência específica do paciente e no seu histórico criminal desfavorável, com condenações por tráfico de drogas e receptação, além de ações penais em curso também por suposto envolvimento com o narcotráfico.

6. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a gravidade concreta da conduta, sobretudo diante da reiteração delitiva e do
modus operandi
consistente no chamado “tráfico formiguinha”.

7. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante do risco concreto de reiteração criminosa evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Liminar revogada. Ordem denegada, por maioria.

Tese de julgamento:

"1. A busca pessoal e domiciliar realizada após denúncia anônima precisa e tentativa de fuga do suspeito está amparada pela fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

2. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada quando demonstra risco concreto à ordem pública diante do
modus operandi
da conduta e da habitualidade delitiva do paciente, com base no histórico criminal e nas circunstâncias do fato.

3. A diminuta quantidade de droga apreendida não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos concretos de periculosidade.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva do agente reincidente."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
; CPP, arts. 312, 319 e 244.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 219.658/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, DJe 19/06/2023; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18/04/2024; TJMT, HC 1015357-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 23/07/2024, DJe 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Renan Caldas Martins,
em favor de
Juliano
Donai
Oliveira Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5ª
V
ara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que,
n
os autos do Inquérito Policial nº 1020648-21.2025.8.11.0003, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

A decisão combatida decretou a prisão preventiva do paciente
por
prática
, em tese,
do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº
.
11.343/2006
,

fundamentando-se
na
necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da existência de duas condenações anteriores do paciente
,
uma por tráfico de drogas e outra por receptação.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese:

(i)
a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP para a prisão preventiva;

(
ii
)
a
fundamentação genérica da decisão judicial;

(
iii
)
a
ausência de contemporaneidade dos fundamentos;

(
iv
)
a
inadequação do precedente citado (RHC 108.650/MG), por se referir à apreensão de

quantidade de drogas muito superior à do caso concreto;

(v)
a
ocorrência de nulidades

processuais, como ingresso domiciliar ilegal, supostas agressões físicas ao paciente e

quebra da cadeia de custódia;

(vi)
a
desproporcionalidade da prisão em razão da pequena quantidade de entorpecente apreendido (9,72g de cocaína e 5,07g de maconha), ausência de
apreensão de
balança de precisão, dinheiro em valores compatíveis com uso pessoal
ou
outros elementos típicos da traficância.

Ao final, requer

concessão liminar da ordem para imediata soltura do paciente;

subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP;
e n
o mérito, a confirmação da liminar, com o relaxamento da prisão preventiva, inclusive com reconhecimento de nulidades processuais.

Em decisão liminar
,
proferida em 29/09/2025 (ID
.
318382371), foi deferida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo juízo de origem, com expedição do respectivo alvará de soltura.

Na sequência, o
Juízo

da 5ª
V
ara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT

deu cumprimento à decisão liminar, fixando as seguintes medidas cautelares
ao
paciente (ID
.

209721343
)
:
a
) comparecimento a todos os atos processuais;
b
)

c
omunicação de mudança de endereço
;
c
) proibição de cometer
qualquer novo ato delitivo.

Foi
,
ainda
,
determinad
a a expedição do

alvará de soltura
, devidamente cumprido
(ID.
209721343
)
.

A autoridade apontada como coatora, em cumprimento à requisição judicial, apresentou informações
por meio d
o Ofício nº
.
81.2025, datado de 03/10/2025 (ID
.
320117377), prestando esclarecimentos sobre as circunstâncias da prisão, o conteúdo do flagrante e a fundamentação da decisão que converteu a prisão em preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a

Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto

(ID.

321037854
)
,
manifestou-se pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.
5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ou se se revela suficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal.

A defesa sustenta ainda a ocorrência de nulidades processuais, como a suposta violência policial, ingresso domiciliar sem mandado judicial e quebra da cadeia de custódia das provas.

A prisão preventiva,
por sua natureza
cautelar, deve ser aplicada apenas em
situações
excepcionais,
mediante demonstração concreta

d
o
periculum
libertatis
,
isto é
,
do risco
concreto que a liberdade do imputado
representa
à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal,
nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais
,

§6º

d
o art. 282
do mesmo diploma legal
estabelece
, de forma expressa, o caráter subsidiário da
prisão preventiva,
que somente deverá ser decretada
quando
restar evidenciada a inadequação ou insuficiência de outras medidas cautelares menos gravosas, previstas
no
art. 319 do
Código de Processo Penal
.

No caso em
exame
, embora presentes a prova da materialidade e os indícios
suficientes
de autoria
, tais elementos configuram apenas pressupostos formais da prisão cautelar, sendo imprescindível a demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se, essencialmente, na
necessidade de
garantia da ordem pública,
em razão da
gravidade
abstrata
do delit
o e periculosidade do agente, por ser reincidente e registrar duas condenações criminais anteriores, um pela prática do delito de tráfico de entorpecentes e outra pelo crime de receptação.

Contudo, entendo que a fundamentação apresentada não atende aos requisitos legais de motivação concreta exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, na forma atualmente delineada pelo art. 315, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma processual, especialmente diante da quantidade ínfima de droga apreendida e da ausência de elementos acessórios da traficância (balança, anotações, embalagens em grande número).

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
QUANTIDADE REDUZIDA DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE.

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão desta relatoria que deu provimento ao recurso em
habeas corpus
, revogando a prisão preventiva do recorrente, mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

2. Em que pese as instâncias ordinárias terem mencionado o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o réu é reincidente em crime doloso e possui antecedentes policiais, a quantidade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante - 17 porções, pesando 78 g de maconha - não pode ser considerada relevante a ponto de justificar a restrição total da sua liberdade,
sobretudo considerando que não há indícios de que ele integre organização criminosa.

3
. Assim, "[s]e a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas,
não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública" (HC n. 112.766/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/11/2012,
DJe
7/12/2012).

4. Além disso, cumpre lembrar que "[...] a reincidência, por si só, não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar" (
PExt
no HC 270.158/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 3/2/2015,
DJe
23/2/2015).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 206.480/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025)
.

Dessa forma,
embora a decisão tenha feito referência aos antecedentes do paciente, não demonstrou de forma concreta como sua a liberdade representaria risco atual e iminente à ordem pública, limitando-se a considerações genéricas acerca da gravidade do crime de tráfico de drogas.

Ademais,

a
quantidade
de drogas apreendida - 9,72g de cocaína e 5,07g de maconha,
embora
não se
ja insignificante, é reduzida
, e isoladamente,

não justifica a
manutenção da prisão
preventiva
.

A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido que a pequena quantidade de substância entorpecente, quando desacompanhada de outros elementos concretos que indiquem a dedicação habitual ao tráfico, pode configurar circunstância favorável ao acusado na análise da necessidade e adequação da prisão preventiva.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal, consoante jurisprudência que cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de preso preventivamente em decorrência de flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), convertido em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, e inexistência de prova concreta de participação do paciente no tráfico. Requer-se a concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada a medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP e, (
ii
) definir se, à luz das circunstâncias do caso, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva exige, para sua legalidade, motivação concreta e atual que demonstre a necessidade da medida, não podendo ser decretada com base em fundamentos genéricos ou presunções decorrentes da gravidade abstrata do delito. A decisão que converteu o flagrante em preventiva baseia-se na alegada reiteração delitiva, porém sem prova robusta de que o paciente se dedique ao tráfico, sendo esta, fundamentada apenas na existência de outra ação penal ainda em trâmite, na qual, inclusive, os elementos colhidos indicam que o paciente é apenas usuário.
As provas colhidas na fase investigativa indicam que o corréu assumiu integralmente a posse dos entorpecentes apreendidos, isentando o paciente de qualquer participação, versão corroborada por testemunhos policiais e pelo interrogatório do próprio paciente.
Não foram apreendidos instrumentos típicos da comercialização de drogas (balança, anotações, dinheiro trocado), nem constatada quantidade relevante de entorpecentes, além de não haver indícios de violência ou grave ameaça.
O paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e é reconhecidamente dependente
químico, o que afasta a periculosidade concreta necessária à prisão preventiva.
A jurisprudência do STJ admite a substituição da prisão por medidas cautelares diversas em casos de tráfico sem violência, com pequena quantidade de droga e baixa periculosidade aparente do agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento:
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e atual, não sendo suficiente a menção genérica à gravidade do delito ou a processos penais em andamento. A substituição da prisão por medidas cautelares é cabível quando ausentes elementos que demonstrem periculosidade concreta do agente e risco efetivo à ordem pública.
A confissão do corréu, somada à ausência de elementos probatórios contra o paciente e às suas condições pessoais favoráveis, inviabiliza a segregação cautelar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, 315 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 771.157/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.11.2022,
DJe
25.11.2022. (N.U 1025910-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025).

Com efeito, não houve demonstração específica
de que, em liberdade,
o paciente
represente risco concreto
(
periculum
libertatis
)
à ordem pública
. Dessa forma, a
decisão liminar proferida
nos autos do presente

habeas corpus
restabeleceu a liberdade d
el
e
,
tendo o
juízo
a quo
fix
ado
as seguintes medidas cautelares:
a
) comparecimento a todos os atos processuais;
b
)

c
omunicação de mudança de endereço
;
c
) proibição de cometer
qualquer novo ato delitivo.

Em razão d
a fixação
dessas condições, foi determinad
a a expedição e o cumprimento d
o
alvará de soltura.

Assim
, as medidas cautelares diversas da prisão, já fixadas mostram-se suficientes para o caso.

Nesse cenário, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se suficiente e adequada para resguardar a ordem pública no caso concreto, em observância ao princípio da proporcionalidade e à natureza excepcional da prisão preventiva.

Em relação
as alegações referentes à ilegalidade da busca domiciliar, à
eventual
manipulação do material apreendido e às agressões físicas supostamente praticadas por policiais militares demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Tais questões, por envolverem controvérsia fática e necessidade de produção de provas, deverão ser apreciadas no curso da instrução processual, perante o juízo de primeiro grau
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NA AÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, apetrechos típicos da traficância e indícios de associação estável para o comércio ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial configurou nulidade absoluta; (
ii
) estabelecer se a alegação de violência policial no momento da prisão acarreta nulidade do flagrante; (
iii
) verificar se a ausência de advogado no ato de lavratura do auto de prisão em flagrante e no interrogatório extrajudicial compromete a validade do procedimento; (
iv
) determinar se houve fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva ou se seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A análise de alegações de nulidade da busca domiciliar e da prisão em flagrante por violência policial demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, cabendo sua discussão no processo criminal originário.
4. A ausência de advogado no interrogatório extrajudicial não invalida o auto de prisão em flagrante, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. 5. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, na expressiva quantidade de drogas apreendidas e na associação estável entre corréus, configurando
periculum
libertatis
e justificando a garantia da ordem pública. 6. Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP,
conforme jurisprudência consolidada e enunciados orientativos deste Tribunal. 7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco de reiteração delitiva e da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A análise de nulidades por suposta ilegalidade em buscas domiciliares ou violência policial exige dilação probatória incompatível com o
habeas corpus
. 2. A ausência de advogado no interrogatório extrajudicial não invalida o auto de prisão em flagrante. 3. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na expressiva quantidade de drogas e no risco de reiteração delitiva. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
. 5. Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes quando incapazes de resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XI, e 93, IX; CPP,
arts
. 157, caput e §1º, 312, 313 e 319; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 211.466/RS, Quinta Turma, j. 24.06.2025; TJMT, N.U 1025849-03.2025.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, j. 05.09.2025; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 25, 27 e 43, TCCR/TJMT.

(N.U 1030209-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)
.

Assim,
verifica-se que as alegações de nulidades suscitadas pela defesa envolvem matéria fático-probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, cuja análise demanda instrução adequada no juízo de origem
.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em
dissonância

c
o
m o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus

para
,

confirmando
a liminar anteriormente deferida
,
substituindo a
prisão preventiva
de
Juliano
Donai
Oliveira Costa
, pelas medidas cautelares
, conforme já fixadas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria porque, apesar do decreto de prisão preventiva fazer alusão ao desfavorável histórico criminal do paciente, a douta Relatora concedeu a ordem sob o argumento de que as diminutas quantidades de entorpecentes apreendidos não justificariam a manutenção da custódia.

Resumidamente, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Juliano Donai Oliveira Costa
em face de constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que lhe decretou a prisão preventiva à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão de ter sido preso em flagrante no dia 29 de julho de 2025 na posse de
12 (doze) porções
de
cocaína
, com peso total de
9,72g
(nove gramas e setenta e dois centigramas), e
01 (uma) porção
de
5,07g
(cinco gramas e sete centigramas) de
maconha.

O douto impetrante assenta a coação ilegal sob as seguintes vertentes: (
i
)
falta de fundamentação jurídica válida
no decreto constritivo, porquanto supostamente lastreado unicamente na gravidade abstrata do crime e em presunção genérica de reiteração delitiva; (
ii
)
ausência do
periculum libertatis
previsto dentre os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente diante da pequena quantidade de drogas confiscadas, a tornar
suficientes e mais adequadas as providências acautelatórias alternativas
ao cárcere, e; (
iii
)
nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes
, por ausência de fundadas razões que autorizassem as buscas pessoal e domiciliar promovidas em face do paciente.

Quanto à alegação de nulidade, num juízo de cognição sumária inerente ao
habeas corpus
e possibilitado pela incipiente prova pré-constituída, não constato de súbito qualquer mácula capaz de invalidar o flagrante e as provas dele derivadas, pois, os policiais afirmaram em uníssono que durante patrulhamento foram abordados por um cidadão não identificado, que informou sobre um ponto de venda de entorpecentes, inclusive declinando que em frente ao imóvel estaria parado um veículo VW Fox de cor preta e placa OAX7733, motivo pelo qual os agentes públicos se deslocaram até o endereço e, de fato, se depararam com o aludido automóvel e o paciente defronte à residência, o qual tentou correr em fuga ao avistar a viatura.

Na hipótese, portanto, constata-se que a abordagem foi realizada em razão de informe prévio com descrição pormenorizada do local supostamente utilizado como ponto de comercialização ilícita de entorpecentes e do veículo em tese envolvido na mercancia, com detalhamento de placa e características do automóvel, ao que se sucedeu a atitude do paciente de tentar se evadir ao perceber a aproximação da equipe policial, fundamentos adequados e suficientes para autorizar a diligência.

Nesse cenário, a análise superficial do contexto fático demonstra que a busca pessoal foi precedida de
fundadas suspeitas
de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que efetivamente se confirmou no decorrer da diligência policial, e somente após a apreensão de entorpecentes na posse de
Juliano
é que os policiais ingressaram em sua residência, de modo que estavam caracterizadas também as
fundadas razões
aptas a autorizar a entrada no domicílio.

Aliás, como cediço, a Terceira Seção do Superior de Justiça Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.

De mais a mais, constitui entendimento jurisprudencial sedimentado que eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a custódia cautelar.

De igual modo, não há falar em inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, afinal, a magistrada
a quo
fez menção à prova da materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria com base em elementos probatórios colhidos até aquele momento, e que bem indicavam o possível envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.

Demais disso, declinou concretamente a necessidade da prisão cautelar a bem da ordem pública com base na habitualidade delitiva do agente, a denotar elevada periculosidade social, pois, ao que tudo indica, além de fazer do narcotráfico seu “
meio de ganhar a vida
” (sic), o ora paciente
Juliano
apresenta histórico criminal altamente desfavorável, na medida em que
possui

processo executivo de pena
com
duas condenações

criminais definitivas
,
uma delas
, inclusive, por
tráfico de drogas
, e outra pelo delito de receptação, sendo, portanto, reincidente específico; e ainda responde a outras
duas ações penais
na mesma 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, ambas por
narcotráfico
, razão pela qual as medidas alternativas ao cárcere seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz do entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
1. É
válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública
, quando
demonstrado o risco de reiteração delitiva
.
” (
STF
–
HC 219658/RS
, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023), entendo que
a motivação expendida no decreto prisional ora hostilizado revela-se suficiente e legítima
, porquanto aponta objetivamente o risco concreto e atual que a liberdade do paciente representa à ordem pública, não podendo a quantidade de entorpecente apreendido ser ponderada de forma isolada para se concluir pela desproporcionalidade da prisão provisória, como
data máxima vênia
fez a i. Relatora.

Aliás, no que concerne ao
periculum libertatis
, salvo melhor juízo, é inconteste
in casu
, porquanto a situação fática submetida à exame exige uma interpretação das circunstâncias da prisão com as informações contidas no decreto segregatício quanto aos registros criminais anteriores do paciente, pois, ao que se extrai das informações disponíveis no SEEU e no sistema PJe, ao tempo do cometimento do crime em tela, o paciente se encontrava em cumprimento de pena no
PEP n. 2000083-10.2025.8.11.0006
, decorrente de condenação exarada pelo Juízo Criminal da Comarca de Cáceres/MT à sanção de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 177 dias-multa, a qual foi unificada com outra condenação superveniente, alcançando um saldo remanescente de mais de 4 anos de pena a cumprir.

E não é só! Em 04/04/2025, portanto,
antes
do cometimento do delito em julgamento, transitou em julgado a condenação exarada em face do paciente na
ação penal n. 1015674-77.2021.8.11.0003
– 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, na qual também lhe fora atribuída a prática do crime de
tráfico de drogas
, ao passo que na
ação penal n. 1004780-37.2024.8.11.0003
– 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, ao tempo da prática do narcotráfico em julho/2025, já havia sentença condenatória também por
tráfico de drogas
, proferida em 30/08/2024, embora o trânsito em julgado tenha ocorrido somente em 29/08/2025, sendo certo, outrossim, que o confronto dos fatos apurados nessas duas ações penais com aqueles ora submetidos ao escrutínio deste Colegiado, evidencia de forma bastante clara que o
modus operandi
do paciente é sempre o mesmo: fracionar os entorpecentes de naturezas diversas em pequenas e múltiplas porções, mantendo sob sua guarda diminuta quantidade de droga possivelmente no intuito de sustentar em autodefesa a posse para uso próprio, não passando despercebida, ainda, a identidade do
locus delicti
em ao menos duas ações penais, qual seja, a residência situada na Rua Poxoréu, n. 1106, Centro de Rondonópolis/MT, onde ocorreu o flagrante que ora se examina, o que reforça a conclusão acerca da contumácia do paciente no exercício da mercancia espúria e o seu consequente menosprezo pelas ordens judiciais, dada à insistência em descumpri-las apesar dos sucessivos apenamentos.

A conduta do paciente caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados, mas a pequena narcotraficância não pressupõe menor gravidade da conduta, justamente por constituir uma forma de tráfico de drogas complexa para se repreender, em virtude da sua difusão contínua e variável.

Em situação análoga à dos autos, já decidiu anteriormente esta eg. Corte de Justiça nesse mesmo sentido ora externado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido,
se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza.
Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.
A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus. Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
” (TJ-MT – HC 1015357-83.2024.8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). Grifei.

Desta feita, sem mais delongas, porquanto irremediavelmente demonstrada a necessidade concreta e urgente da prisão preventiva na hipótese, além da absoluta insuficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP para conter o ímpeto criminoso do beneficiário deste
writ
; respeitosamente DIVIRJO da eminente Relatora e encaminho meu voto pela
revogação da liminar
anteriormente concedida, com
DENEGAÇÃO

da ordem
no mérito, para
restabelecer a prisão preventiva
de JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA, determinando-se ao juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT a imediata expedição do correspondente mandado de prisão, com inserção no BNMP e comunicação ao juízo da execução penal para as providências cabíveis.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria porque, apesar do decreto de prisão preventiva fazer alusão ao desfavorável histórico criminal do paciente, a douta Relatora concedeu a ordem sob o argumento de que as diminutas quantidades de entorpecentes apreendidos não justificariam a manutenção da custódia.

Resumidamente, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Juliano Donai Oliveira Costa
em face de constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que lhe decretou a prisão preventiva à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão de ter sido preso em flagrante no dia 29 de julho de 2025 na posse de
12 (doze) porções
de
cocaína
, com peso total de
9,72g
(nove gramas e setenta e dois centigramas), e
01 (uma) porção
de
5,07g
(cinco gramas e sete centigramas) de
maconha.

O douto impetrante assenta a coação ilegal sob as seguintes vertentes: (
i
)
falta de fundamentação jurídica válida
no decreto constritivo, porquanto supostamente lastreado unicamente na gravidade abstrata do crime e em presunção genérica de reiteração delitiva; (
ii
)
ausência do
periculum libertatis
previsto dentre os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente diante da pequena quantidade de drogas confiscadas, a tornar
suficientes e mais adequadas as providências acautelatórias alternativas
ao cárcere, e; (
iii
)
nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes
, por ausência de fundadas razões que autorizassem as buscas pessoal e domiciliar promovidas em face do paciente.

Quanto à alegação de nulidade, num juízo de cognição sumária inerente ao
habeas corpus
e possibilitado pela incipiente prova pré-constituída, não constato de súbito qualquer mácula capaz de invalidar o flagrante e as provas dele derivadas, pois, os policiais afirmaram em uníssono que durante patrulhamento foram abordados por um cidadão não identificado, que informou sobre um ponto de venda de entorpecentes, inclusive declinando que em frente ao imóvel estaria parado um veículo VW Fox de cor preta e placa OAX7733, motivo pelo qual os agentes públicos se deslocaram até o endereço e, de fato, se depararam com o aludido automóvel e o paciente defronte à residência, o qual tentou correr em fuga ao avistar a viatura.

Na hipótese, portanto, constata-se que a abordagem foi realizada em razão de informe prévio com descrição pormenorizada do local supostamente utilizado como ponto de comercialização ilícita de entorpecentes e do veículo em tese envolvido na mercancia, com detalhamento de placa e características do automóvel, ao que se sucedeu a atitude do paciente de tentar se evadir ao perceber a aproximação da equipe policial, fundamentos adequados e suficientes para autorizar a diligência.

Nesse cenário, a análise superficial do contexto fático demonstra que a busca pessoal foi precedida de
fundadas suspeitas
de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que efetivamente se confirmou no decorrer da diligência policial, e somente após a apreensão de entorpecentes na posse de
Juliano
é que os policiais ingressaram em sua residência, de modo que estavam caracterizadas também as
fundadas razões
aptas a autorizar a entrada no domicílio.

Aliás, como cediço, a Terceira Seção do Superior de Justiça Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.

De mais a mais, constitui entendimento jurisprudencial sedimentado que eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a custódia cautelar.

De igual modo, não há falar em inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, afinal, a magistrada
a quo
fez menção à prova da materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria com base em elementos probatórios colhidos até aquele momento, e que bem indicavam o possível envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.

Demais disso, declinou concretamente a necessidade da prisão cautelar a bem da ordem pública com base na habitualidade delitiva do agente, a denotar elevada periculosidade social, pois, ao que tudo indica, além de fazer do narcotráfico seu “
meio de ganhar a vida
” (sic), o ora paciente
Juliano
apresenta histórico criminal altamente desfavorável, na medida em que
possui

processo executivo de pena
com
duas condenações

criminais definitivas
,
uma delas
, inclusive, por
tráfico de drogas
, e outra pelo delito de receptação, sendo, portanto, reincidente específico; e ainda responde a outras
duas ações penais
na mesma 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, ambas por
narcotráfico
, razão pela qual as medidas alternativas ao cárcere seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz do entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
1. É
válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública
, quando
demonstrado o risco de reiteração delitiva
.
” (
STF
–
HC 219658/RS
, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023), entendo que
a motivação expendida no decreto prisional ora hostilizado revela-se suficiente e legítima
, porquanto aponta objetivamente o risco concreto e atual que a liberdade do paciente representa à ordem pública, não podendo a quantidade de entorpecente apreendido ser ponderada de forma isolada para se concluir pela desproporcionalidade da prisão provisória, como
data máxima vênia
fez a i. Relatora.

Aliás, no que concerne ao
periculum libertatis
, salvo melhor juízo, é inconteste
in casu
, porquanto a situação fática submetida à exame exige uma interpretação das circunstâncias da prisão com as informações contidas no decreto segregatício quanto aos registros criminais anteriores do paciente, pois, ao que se extrai das informações disponíveis no SEEU e no sistema PJe, ao tempo do cometimento do crime em tela, o paciente se encontrava em cumprimento de pena no
PEP n. 2000083-10.2025.8.11.0006
, decorrente de condenação exarada pelo Juízo Criminal da Comarca de Cáceres/MT à sanção de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 177 dias-multa, a qual foi unificada com outra condenação superveniente, alcançando um saldo remanescente de mais de 4 anos de pena a cumprir.

E não é só! Em 04/04/2025, portanto,
antes
do cometimento do delito em julgamento, transitou em julgado a condenação exarada em face do paciente na
ação penal n. 1015674-77.2021.8.11.0003
– 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, na qual também lhe fora atribuída a prática do crime de
tráfico de drogas
, ao passo que na
ação penal n. 1004780-37.2024.8.11.0003
– 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, ao tempo da prática do narcotráfico em julho/2025, já havia sentença condenatória também por
tráfico de drogas
, proferida em 30/08/2024, embora o trânsito em julgado tenha ocorrido somente em 29/08/2025, sendo certo, outrossim, que o confronto dos fatos apurados nessas duas ações penais com aqueles ora submetidos ao escrutínio deste Colegiado, evidencia de forma bastante clara que o
modus operandi
do paciente é sempre o mesmo: fracionar os entorpecentes de naturezas diversas em pequenas e múltiplas porções, mantendo sob sua guarda diminuta quantidade de droga possivelmente no intuito de sustentar em autodefesa a posse para uso próprio, não passando despercebida, ainda, a identidade do
locus delicti
em ao menos duas ações penais, qual seja, a residência situada na Rua Poxoréu, n. 1106, Centro de Rondonópolis/MT, onde ocorreu o flagrante que ora se examina, o que reforça a conclusão acerca da contumácia do paciente no exercício da mercancia espúria e o seu consequente menosprezo pelas ordens judiciais, dada à insistência em descumpri-las apesar dos sucessivos apenamentos.

A conduta do paciente caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados, mas a pequena narcotraficância não pressupõe menor gravidade da conduta, justamente por constituir uma forma de tráfico de drogas complexa para se repreender, em virtude da sua difusão contínua e variável.

Em situação análoga à dos autos, já decidiu anteriormente esta eg. Corte de Justiça nesse mesmo sentido ora externado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido,
se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza.
Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.
A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus. Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
” (TJ-MT – HC 1015357-83.2024.8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). Grifei.

Desta feita, sem mais delongas, porquanto irremediavelmente demonstrada a necessidade concreta e urgente da prisão preventiva na hipótese, além da absoluta insuficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP para conter o ímpeto criminoso do beneficiário deste
writ
; respeitosamente DIVIRJO da eminente Relatora e encaminho meu voto pela
revogação da liminar
anteriormente concedida, com
DENEGAÇÃO

da ordem
no mérito, para
restabelecer a prisão preventiva
de JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA, determinando-se ao juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT a imediata expedição do correspondente mandado de prisão, com inserção no BNMP e comunicação ao juízo da execução penal para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025